Tribunal: STF
Processo: RE 1163665
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 4, p. 102): 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 400 DO CP. LEI MAIS BENÉFICA. MODULAÇÃO DE SEUS EFEITOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Em razão do princípio da especialidade, adotou-se o entendimento da prevalência do rito da Lei de Drogas, que prevê o interrogatório do acusado como primeiro ato da instrução processual (art. 57 da Lei 11.343/06), sobre o procedimento comum ordinário, vedada a combinação de leis processuais, nos termos do art. 394, § 2º do CPP. Precedentes.



    2. A partir da nova orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no HC 127.900/AM, o interrogatório previsto no art. 400 do CPP, com redação da Lei 11.719/2008, aplica-se a todos procedimentos regidos por legislação especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado. 



    3. A despeito da modulação dos efeitos da decisão do STF, no julgamento do HC 127.900/AM, não há nulidade na adoção do procedimento insculpido no art. 400 do CPP pela instância ordinária, priorizando o princípio da ampla defesa, seja pela ausência de prejuízo, pois aplicável norma mais benéfica ao réu, seja porque observado o procedimento pertinente. Precedentes. 



    4. Agravo regimental improvido



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, violação ao princípio da segurança jurídica, tendo em vista que houve indevida aplicação retroativa da orientação firmada pela Corte no HC 127.900/AM, a despeito de, naquele julgado, ter-se assentado que o novo entendimento não alcançaria os feitos criminais com instrução já encerrada quando da publicação da ata do julgamento colegiado.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o art. 400 do CPP, por melhor atender às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, se aplica a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, inclusive ao previsto na Lei 11.343/2006:



    “Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 1. Os pacientes, quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se, portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). 2. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa. 3. Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302). 4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). 5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal. 6. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 29/7/14. 7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado.” (HC 127900, Relator Dias Toffoli, Pleno, DJe 03.08.2016, grifei)



    Diante desse cenário, estando a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça em consonância com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, afigurar-se-ia contrário à ideia subjacente ao instituto da modulação de efeitos, que visa a estabilizar as relações jurídicas consolidadas, invocá-lo para intervir no presente caso e adotar entendimento oposto ao estabelecido pelo Plenário desta Corte. 



    Fazê-lo consistiria em evidente contrassenso, que há de ser repelido, razão pela qual inexiste reparo a ser realizado na decisão recorrida.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente